Tribunal: TJMT
Processo: 1023382-56.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023382-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO - CPF: 945.636.401-15 (AGRAVANTE), ELIZETE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 952.017.851-15 (AGRAVADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIZETE ALMEIDA DE SOUZA (AGRAVADO), ESPÓLIO CAROLINA LOPES DE ALMEIDA (AGRAVADO), ELIZETE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 952.017.851-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – ALEGADA CONEXÃO – INEXISTÊNCIA – PROCESSO ANTERIOR JÁ SENTENCIADO – AUSENTE QUALQUER PREJUDICIALIDADE OU FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O
CPC é de clareza solar ao dispor que
“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”
(art. 55, § 1° CPC), sendo esta ressalva o caso do processo apontado como causador da conexão, o qual se encontra sentenciado e arquivado.

Os fatos que substanciaram a pretensão possessória anterior, embora eventualmente trate da mesma área, são diversos do que os atualmente tratados no processo de origem em análise, não refletindo, portanto, em quase nada nesta atual demanda possessória.

A parte requerida da demanda possessória anterior não é parte no atual processo em análise, nem tampouco a parte autora da atual demanda também era parte no processo extinto e arquivado, de modo que não há identidade de partes.

No processo arquivado foi realizado acordo entre as partes o qual foi homologado por sentença atualmente transitada em julgado, não sendo oponível esta coisa julgada contra a atual demanda de, especialmente porque dela operam exclusivos efeitos
inter partes
.

Posse é questão eminentemente fática, de modo que, com o passar do tempo, mudando-se a época, por corolário mudam-se também, a rigor, os fatos que justificam a tutela possessória e, por conseguinte, a solução jurídica a ser dada em cada caso concreto.

Não tendo a parte agravante trazido nenhum elemento concreto e novo que justifique a revogação da liminar possessória outrora deferida, deve ser mantida a concisa e escorreita decisão recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023382-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO

AGRAVADO: ESPÓLIO CAROLINA LOPES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000921-16.2021.8.11.0036, ajuizada pela parte agravada
ESPÓLIO DE CAROLINA LOPES DE ALMEIDA
, representado por sua inventariante ELIZETE ALMEIDA DE SOUZA, que na decisão Id. 73529966, deferiu
“MEDIDA LIMINAR de REINTEGRAÇÃO DE POSSE no imóvel Fazenda Córrego Danta, conforme matricula n° 4 .952, do cartório de registro de imóveis de Guiratinga -MT (Doc.0 3 ), com área total aproximada de 403Has (quatrocentos e três hectares) pleiteada na exordial”
, decisão posteriormente mantida na ulterior decisão recorrida de Id. 101467987, a qual indeferiu pedido de reconhecimento de conexão com os autos n. 1000774-87.2021.811.0036 e indeferiu a revogação da antecipação de tutela anteriormente deferida.

A parte recorrente aduz, em síntese, nas razões recursais apresentadas na peça Id. 150546697: 1) que há conexão da demanda de reintegração de posse número 1000921-16.2021.8.11.0036 na qual foi proferida a decisão recorrida, com a demanda possessória anterior de número 1000774-87.2021.811.0036; e 2) que os processos versam sobre a mesma área e tratam dos mesmos fatos, sendo que, em razão da conexão, deve ser revista a liminar deferida na segunda demanda de número 1000921-16.2021.8.11.0036.

Pede
“seja feito justiça ao presente caso e seja reconhecido o direito autoral de conexão”
. Requer suscintamente a revisão da decisão agravada.

Sem pedido de tutela recursal.

A parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme reconhecido na decisão Id. 151851667.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões no Id. 155814692, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000921-16.2021.8.11.0036, ajuizada pela parte agravada
ESPÓLIO DE CAROLINA LOPES DE ALMEIDA
, representado por sua inventariante

ELIZETE ALMEIDA DE SOUZA, que na decisão Id. 73529966, deferiu
“MEDIDA LIMINAR de REINTEGRAÇÃO DE POSSE no imóvel Fazenda Córrego Danta, conforme matricula n° 4 .952, do cartório de registro de imóveis de Guiratinga -MT (Doc.0 3 ), com área total aproximada de 403Has (quatrocentos e três hectares) pleiteada na exordial”
, decisão posteriormente mantida na ulterior decisão recorrida de Id. 101467987, a qual indeferiu pedido de reconhecimento de conexão com os autos n. 1000774-87.2021.811.0036 e indeferiu a revogação da antecipação de tutela anteriormente deferida.

A parte recorrente aduz, em síntese, nas razões recursais apresentadas na peça Id. 150546697: 1) que há conexão da demanda de reintegração de posse número 1000921-16.2021.8.11.0036 na qual foi proferida a decisão recorrida, com a demanda possessória anterior de número 1000774-87.2021.811.0036; e 2) que os processos versam sobre a mesma área e tratam dos mesmos fatos, sendo que, em razão da conexão, deve ser revista a liminar deferida na segunda demanda de número 1000921-16.2021.8.11.0036.

Pede
“seja feito justiça ao presente caso e seja reconhecido o direito autoral de conexão”
. Requer suscintamente a revisão da decisão agravada.

Pois bem.

No que atine à propalada conexão, de fato a decisão está correta em indeferir a almejada reunião, isso porque o CPC é de clareza solar ao dispor que
“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”
(art. 55, § 1° CPC), sendo esta última ressalva o caso do processo número 1000774-87.2021.811.0036, o qual, em consulta ao sistema PJE, pude aferir que se encontra sentenciado, transitado em julgado e definitivamente arquivado. Veja-se:

Assim, não há que se falar em conexão dos processos, o que vai de encontro à expressa ressalva contida no CPC, estando escorreita a decisão no tocante.

De outra feita, também não há que se falar em singela revisão da decisão que deferiu liminar reintegração de posse simplesmente por conta do que foi decidido no processo número 1000774-87.2021.811.0036.

Com efeito, os fatos que substanciaram a pretensão possessória anterior de número 1000774-87.2021.8.11.0036, embora eventualmente trate da mesma área, são diversos do que os atualmente tratados no processo número 1000921-16.2021.8.11.0036, não refletindo, portanto, em quase nada nesta atual demanda possessória em análise.

Outrossim, é premente destacar que a parte requerida da demanda possessória número 1000774-87.2021.811.0036 não é parte no atual processo número 1000921-16.2021.8.11.0036, nem tampouco a parte autora da atual demanda também era parte no processo extinto e arquivado, de modo que não há identidade de partes.

Aliado a isso, em que pese tenha sido deferida liminar no processo 1000774-87.2021.811.0036, foi realizado acordo entre as partes o qual foi homologado por sentença atualmente transitada em julgado, não sendo oponível esta coisa julgada contra a atual demanda de número 1000921-16.2021.8.11.0036, especialmente porque nela operam exclusivos efeitos
inter partes
.

Além disso, é salutar que se frise que posse é questão eminentemente fática, de modo que, com o passar do tempo, mudando-se a época, por corolário mudam-se também, a rigor, os fatos que justificam a tutela possessória e, por conseguinte, a solução jurídica a ser dada em cada caso concreto.

Assim, além da malfadada “conexão”, não tendo a parte agravante trazido nenhum elemento concreto e novo que justifique a revogação da liminar outrora deferida, deve ser mantida a concisa e escorreita decisão recorrida Id. 101467987 que indeferiu o pleito de revogação da liminar possessória deferida sob o fundamento de que
“não foi apresentados elementos suficientes a modificar o contexto em que apreciado o pedido liminar”
(sic).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023